Tribunal: TJES
Processo: 5007919-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007919-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO VIEIRA e outros

AGRAVADO: PDVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA BENESSE. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, apesar de a lei presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela pessoa física (art. 99, §3º, CPC), trata-se de hipótese de presunção relativa. Desse modo, não sendo possível concluir pela miserabilidade da parte - na acepção jurídica do termo -, ao confrontar-se tal declaração com os demais elementos dos autos, é dever do magistrado indeferir a benesse, sob pena de esvaziamento de importante instrumento de asseguração do acesso ao Justiça, que é a gratuidade de justiça. 2. No caso, o magistrado de origem, ao vislumbrar a possibilidade de indeferimento do benefício, instou os Agravantes para que pudessem comprovar, documentalmente, a alegada insuficiência de recursos, porém restaram os Recorrentes desidiosos nesse ponto. 3. Quando da interposição do recurso de agravo interno, a parte recorrente promoveu o pagamento do preparo recursal, o que fragiliza a tese impossibilidade de custeio das despesas do processo sem prejuízo a sua subsistência. Trata-se de verdadeira situação de preclusão lógica, dada a prática de ato manifestamente incompatível com o pedido formulado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
AGUINALDO VIEIRA E MARIA JERUSA ARAUJO VIEIRA

(ID 5886614), no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 5540381, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pelos AGravantes na ação em epígrafe, proposta em face de
PDVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Ressalto que, na decisão vergastada, consignei que os elementos constantes no processo não foram capazes de demonstrar que os Agravantes, de fato, faziam jus à benesse pretendida.

Oportunamente, trago à baila trecho da fundamentação adotada:

“Compulsando a decisão agravada, observo que a magistrada de origem ressaltou que os Agravantes, embora tenham se qualificado nesta demanda como “aposentado” e “do lar”, em outro processo apresentaram qualificação diversa, de que seriam “autônomos”.

Outrossim, importa mencionar que no despacho por intermédio do qual foram intimados para apresentarem documentação que comprovasse a alegada miserabilidade, diante da dúvida existente, foram advertidos que seria necessária a apresentação de “extratos de benefício de aposentadoria dos últimos 3 (três) meses, se for o caso, declaração de IRPF dos últimos 3 (três) anos, entre outros documentos hábeis à demonstração da incapacidade financeira, como extratos de conta bancária”; porém não trouxeram a lume nenhum documento relacionado a sua conta bancária.

Embora tenham comprovado a quantia recebida a título de provento de aposentadoria pelo primeiro Agravante, noto que o valor líquido corresponde a valor superior a três salários mínimos; não sendo possível afirmar, contudo, que se trata de fato da única fonte de renda dos Agravantes, que admitem exercer atividade relacionada à apicultura.”

Ato contínuo, nas razões do agravo interno sob exame, os Recorrentes reiteram que “não necessita a parte, comprovar estado de miserabilidade para fazer jus ao benefício, sendo este entendimento pacificado no mundo jurídico”. Destacam ainda que são pessoas humildes, que têm como única fonte de renda o benefício previdenciário recebido pelo Agravante.

Não obstante os argumentos veiculados,
nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do
“decisum”
monocrático objurgado, o qual penso que deve ser mantido integralmente.

Conforme vasta jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, apesar de a lei presumir verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela pessoa física (art. 99, §3º, CPC), trata-se de hipótese de presunção relativa. Desse modo, não sendo possível concluir pela miserabilidade da parte - na acepção jurídica do termo -, ao confrontar-se tal declaração com os demais elementos dos autos, é dever do magistrado indeferir a benesse, sob pena de esvaziamento de importante instrumento de asseguração do acesso ao Justiça, que é a gratuidade de justiça.

A título de ilustração, menciono alguns julgados proferidos por este Sodalício, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.
2. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 3. Agravantes quedaram-se inertes em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impondo-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
4. Recurso desprovido. Indeferimento da gratuidade confirmada. (TJES. AI 5009494-33.2022.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 05/07/2023)

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Segundo regras do CPC: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário. 2)
Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada pela parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça por ela postulada, tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa. 3) A comprovação da hipossuficiência, a partir de certa margem salarial, exige prova do comprometimento da renda, o que não foi cumprido na espécie.
4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. AC 5000005-84.2023.8.08.0016. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 09/11/2023)

No caso em comento, friso que o magistrado de origem, ao vislumbrar a possibilidade de indeferimento do benefício, instou os Agravantes para que pudessem comprovar, documentalmente, a alegada insuficiência de recursos, porém restaram os Recorrentes desidiosos nesse ponto; circunstância que levou à prolação da decisão de indeferimento na instância primeva, ratificada pelo
decisum
ora guerreado.

Ademais, para além dos argumentos já externados na decisão recorrida, transcritos alhures, convém ressaltar que os Agravantes, quando da interposição deste recurso, promoveram o pagamento do preparo recursal, o que fragiliza a tese impossibilidade de custeio das despesas do processo sem prejuízo a sua subsistência.

Trata-se, a meu ver, de verdadeira situação de preclusão lógica, visto que a parte praticou ato manifestamente incompatível com o pedido formulado.

Sobre a temática, vejamos o entendimento que há muito prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 83/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A pretensão de deferimento do benefício da justiça gratuita encontra óbice na Súmula nº 7/STJ, haja vista que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de assistência judiciária ao fundamento de que o agravante possui condições financeiras de suportar as despesas processuais.
2. Na hipótese, o agravante, ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 532790 MG 2014/0143398-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" (AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018)
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

No mesmo trilhar, cito a jurisprudência das Cortes Estaduais:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
A opção de recolhimento do preparo pela parte requerente de benefício da gratuidade de justiça caracteriza renúncia tácita do pedido, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior
–
Parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o recurso com cópia de guia DARE-SP e comprovante de pagamento de custas relativas ao preparo recursal
– Reconhecimento de renúncia tácita da parte agravante ao benefício da gratuidade de justiça,
ante o recolhimento de custas referentes ao preparo, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e falta de interesse recursal
– Revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 21774872020238260000 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 15/08/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
RECOLHIMENTO DO PREPARO – ATO INCOMPATÍVEL – PRECLUSÃO LÓGICA
– PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO. 1
. É posição assente pelo c. STJ de que “ao realizar o preparo prévio do recurso, praticou ato incompatível com o interesse de recorrer da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária, o que configura preclusão lógica” (AgRg no AREsp nº 532.790/MG, Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.12.14, DJe de 02.02.15
). 2. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 3. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005714-22.2021.8.08.0000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

Saliento que, como cediço, conforme iterativa jurisprudência, “se o indeferimento da justiça gratuita for objeto do recurso, dispensa-se o respectivo preparo” (TJ-MG - AC: 10000211172101001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021), motivo pelo qual era prescindível, para o conhecimento deste recurso, que a parte promovesse o recolhimento do preparo, porém mesmo assim optou por fazê-lo.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu, na origem, o beneplácito da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 16:11:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49582509022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)